Tribunal: TJSP
Processo: 1001014-84.2020.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais – Negativação do nome do autor – Relação jurídica entre as partes inexistente – Ausência de comprovação pela insuficiência do conjunto probatório – Dano moral – Reconhecimento – Redução do quantum indenizatório – Cabimento – Recurso parcialmente provido.